Tribunal: TJDFT
Processo: 0764777-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA.
1. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
2. Vulnera esse standard a espera de 9 meses por uma consulta médica de paciente inscrito no SISREG e que apresenta diagnóstico de mieloma múltiplo e neoplasias malignas.
3. De acordo com as informações da Central de Regulação Ambulatorial, o tempo de espera para uma consulta com o ortopedista especializado em coluna é superior a 12 meses.
4. Representa censurável omissão do Estado submeter o cidadão a uma espera de mais de ano para uma consulta médica.
5. Recurso conhecido e provido.